Tribunal: STF
Processo: HC 192684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Altamiro Rodrigues Fagundes, contra decisão acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 593.134/SP.
    Colho da decisão impugnada
    Trata-se de habeas corpus, substituto de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de ALTAMIRO RODRIGUES FAGUNDES, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2104291-22.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o d. Juízo monocrático determinou a realização de exame criminológico antes de analisar o pleito do ora paciente de concessão de livramento condicional (fl. 23). 
    Irresignada, a Defesa ajuizou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, o qual não conheceu da ordem, conforme v. acórdão de fls. 16-20, assim definido por sua ementa: 
    […]
    No presente writ, a Defesa sustenta que "o juiz pretende justificar o requerimento para a realização do exame única e tão somente em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado" (fl. 5). 
    Ressalta que, "no presente caso, todos os argumentos utilizados pelo magistrado para concluir a necessidade da realização do exame são dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado. Não há nada na decisão que diga respeito à conduta do Paciente durante a sua execução, conduta que foi tida como boa em todos os boletins informativos elaborados pelo Presídio" (fl. 7). 
    Alega, ademais, que a situação do paciente se amolda ao previsto no art. 5º, I, b, da Recomendação CNJ n. 62/2020, de modo que deve lhe ser concedida a prisão domiciliar, pois, "diante da evidente superpopulação carcerária, não há como dispor de equipe de saúde para garantir a não contaminação e tratamento de todos os internos" (fl. 11). 
    Requer, por fim, liminarmente, a concessão da ordem "para que seja determinada a imediata remoção do Paciente ao livramento condicional até a realização do exame criminológico ou afastada a necessidade do exame para a análise do benefício" (fl. 15), e, no mérito, que "seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício imediatamente" (fl. 15). (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, embora interposto agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo STJ, porquanto a matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    No presente caso, o Juízo, ao tratar da progressão de regime, assim se pronunciou:
    “2 - Verifica-se que o sentenciado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, portanto, considerando os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da eficiência do serviço público, julgo antecipadamente o pedido de progressão de regime e o faço para indeferir, ante a ausência do requisito objetivo que será preenchido somente em 17/03/2021 (pág. 34), nos termos do art. 717 do Código de Processo Penal. 
    3 - Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (extorsão mediante sequestro qualificada), bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa. (eDOC 5)
    É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso.
    Todavia, penso que, se comprovada a alegação da defesa, há constrangimento ilegal que deve ser reparado. Isso porque teria sido determinada a realização do exame em 20.5.2020, mas, até o presente momento, o paciente ainda a aguarda.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo da Execução que adote medidas para a realização do exame criminológico, no prazo de 10 (dez) dias.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente